Tribunal: STF
Processo: RE 1544651
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-27
Data de publicação: 2025-09-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PREVIDENCIÁRIO E ADMINISTRATIVO. AÇÃO COLETIVA MOVIDA POR SINDICADO. SERVIDORES DO PODER JUDICIÁRIO CATARINENSE. AMPLIAÇÃO DA BASE CONTRIBUTIVA DE APOSENTADORIAS E PENSÕES. ART. 17, § 2º, DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N. 412/2008, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N. 773/2021. CONSTITUCIONALIDADE DA NORMA RECONHECIDA NA ADI N. 7.026/SC. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO PREVIDENCIÁRIO. DECISUM ALTERADO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA MODIFICADA PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS. REDISTRIBUIÇÃO DA SUCUMBÊNCIA. EXEGESE DO ART. 85, §§ 2º, 3º, I E II, E 5º, DO CPC. RECURSOS CONHECIDOS, SENDO PROVIDO APENAS O DO RÉU. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXXV, LIV e LV; 37, XV; 93, IX; 149, §1º-A; 150, IV; 194, V e 195, caput, e §5º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o art. 93, inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento, como ocorreu no caso em tela (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/08/2010).



    Além disso, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), o Plenário da Corte ratificou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 01/02/2019).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    A quaestio não é nova nesta Corte, e a orientação da jurisprudência é no sentido de que "rechaçada a inconstitucionalidade do art. 17, § 2º da LCE n. 412/2008, na redação dada pela LCE n. 773/2021, pelo STF, não há como julgar procedente o pedido, para afastar a exigência de contribuição previdenciária sobre os proventos recebidos pelos servidores públicos inativos e pensionistas incidente sobre base de cálculo ampliada" (TJSC, Apelação/Remessa Necessária n. 5107703- 55.2021.8.24.0023, da Capital, rel. Des. Sérgio Roberto Baasch Luz, Segunda Câmara de Direito Público, j. 5-9-2023).



    [...]



    O art. 61, caput, da Lei Complementar Estadual n. 412/2008, prevê "A contribuição previdenciária prevista no inciso I do art. 17 desta Lei Complementar incidirá apenas sobre a parcela de proventos que supere o limite máximo estabelecido para os benefícios do RGPS, quando o beneficiário for portador de doença considerada para fins de isenção do imposto de renda, na forma da lei".



    Assim, as alterações promovidas pela Lei Complementar Estadual n. 773/2021 não ofendem o princípio da dignidade da pessoa, tampouco da segurança jurídica. Ao contrário, viabiliza a integridade do sistema e a continuidade do pagamento dos benefícios previdenciários, objetivando preservar o equilíbrio atuarial, indispensável à higidez do regime próprio de previdência de caráter contributivo, nos termos do art. 40, caput, da CF.



    A propósito, a jurisprudência se pacificou no sentido de que não possui o servidor público direito adquirido a regime jurídico, tampouco a exação tributária ou a manutenção de alíquotas de contribuição previdenciária, sendo possível à Administração Pública promover alterações na base de cálculo dos proventos e das pensões por morte.



    [...]



    Portanto, não padece de ilegalidade o ato de ampliar a base de cálculo da contribuição previdenciária. Por consequência, a improcedência dos pedidos formulados na exordial é medida que se impõe.



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de setembro de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente